Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado pela contravenção de vias de fato contra sua companheira.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. Recurso conhecido e não provido.